Tribunal: TJDFT
Processo: 0719440-55.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. DEVEDOR INSOLVENTE. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS. EXECUÇÃO EM CURSO. REGISTRO DE CONSTRIÇÃO. MATRÍCULA. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas razões recursais, a Embargada/Apelante apresentou impugnação à gratuidade de justiça deferida à segunda Autora na primeira instância; todavia, não aduziu fatos ou juntou documentos capazes de afastar a concessão do benefício, que deve, assim, ser mantido.
2. Segundo o c. STJ, as hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser enumeradas como na hipótese de pender sobre o bem ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.
3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que o prévio registro da penhora sob a matrícula do imóvel gera presunção erga omnes de conhecimento da constrição, motivo pelo qual a posterior alienação do bem a terceiros configura fraude à execução (Súmula no 375 do STJ).
4. Essa presunção também se aplica aos casos de averbação, sob a matrícula dos imóveis, da pendência de Ação de Execução, nos termos do art. 828, §4o, do CPC/15.
5. No caso concreto, ao tempo da alienação do imóvel de propriedade do executado insolvente, não constavam da matrícula do imóvel alienado o registro de penhora, tampouco averbação da existência do cumprimento de sentença, a exigir prova da má-fé dos adquirentes, mas desse ônus os embargados não de desincumbiram.
6. Apelação conhecida e não provida.